Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712009-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALFREDO FELIPPI TOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (proc. n. 0721283-97.2022.8.07.0001), que indeferiu o chamamento ao processo dos demais coobrigados propugnado pela agravante, bem assim infirmou a pretensão voltada à remessa dos autos à Justiça Federal. Acrescenta que o magistrado a quo equivoca-se ao promanar entendimento infirmando o chamamento ao processo dos litisconsortes passivos no processo de conhecimento (art. 130, III, do Código de Ritos), porquanto são devedores solidários (BACEN e União) do débito em debate. Aduz que “todas as sentenças genéricas projetadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento dos expurgos inflacionários em cardenetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum” (p. 14). Em sede liminar, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao decisório objurgado, para que o trâmite processual seja interrompido até ulterior determinação desta Corte, tendo em vista a possibilidade de remessa do feito à Justiça Federal, bem assim o risco de dano na hipótese, considerando a determinação de realização de perícia judicial às suas expensas. No mérito, vindica a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferido o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, com consequente declínio de competência do feito à Justiça Federal e, subsidiariamente, a conversão do feito para liquidação pelo procedimento comum. Considero atendida a determinação de ID 45349437, porquanto a guia colacionada pela parte agravante (ID 45696447) versa acerca do comprovante de pagamento coligido (ID 45241831). Preparo regular. É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Parece-me, salvo melhor juízo quando da penetração no mérito recursal, que esta Corte perfilha do entendimento de que a justiça comum possui competência ao processamento do feito na origem, bem assim que falece razão ao chamamento dos coobrigados, a denotar falta de requisito elementar ao pedido em comento, qual seja, a probabilidade do direito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. 1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A 2. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. art. 516, II, do NCPC. 3. Não se vislumbra qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 4. Inadmissível a intervenção no feito pela União Federal ou pelo Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à Justiça Federal. 5. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 5.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1412804, 07017964720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, rejeitou as questões processuais suscitadas quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, e consequente deslocamento para a Justiça Federal. 2. Na situação em comento, a despeito de a Ação Civil Pública em epígrafe ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Ademais, não caracteriza renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4. O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411910, 07389581320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. BACEN. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 508/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. A condenação do Banco do Brasil, da União e do Banco Central na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 se deu de forma solidária, tendo optado os liquidantes/agravados em ajuizar a liquidação em desfavor de apenas um dos coobrigados, qual seja, Banco do Brasil S/A, conforme expressamente autorizado pelo disposto no artigo 275 do Código Civil. 3. Na fase de liquidação de sentença e na fase executiva, não se verifica o litisconsórcio passivo necessário, em razão da faculdade dos agravados, enquanto credores, de escolherem o devedor solidário para o pagamento do débito. 4. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 5. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do artigo 109, "caput", e inciso I, da Constituição Federal (Súmula no 508/STF) 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1430420, 07103203320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, sem desvaler dos argumentos evocados pela parte agravante, anoto que há cabedal de precedentes desta Casa - inclusive deste órgão fracionário - indicando a inadequação do procedimento comum para casos similares, considerando não haver a necessidade de alegar e provar fato novo, a indicar, também sob tal aspecto, a ausência de requisito normativo (probabilidade do direito) para a concessão da medida prefacialmente vindicada nesta sede. Confira: Acórdão 1680863, 07345539420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1678204, 07364661420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e Acórdão 1681706, 07359768920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 23:04:03. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada